Tribunal: TJMT
Processo: 0018075-16.2002.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018075-16.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. P. M. REPRESENTACOES S/S LTDA - CNPJ: 53.376.844/0001-06 (APELADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), ROSANGELA ADERALDO VITOR - CPF: 157.513.298-21 (ADVOGADO), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO), KAZUYOSHI UEMURA - CPF: 027.877.251-04 (APELANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
AFASTA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
NO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS CONTRA A
NTERIOR

SENTENÇA
QUE HAVIA RECONHECIDO A PRESCRIÇÃO
. VIA RECURSAL INADEQUADA.

DECISUM
RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão proferida em Embargos de Declaração
opostos contra deliberação do Juízo
a quo
que
acolhe
u o reconhecimento anterior da prescrição intercorrente e determinou o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença, ao considerar ausente a inércia do credor e imputar ao executado a paralisação do feito. O apelado, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento da Apelação, por inadequação da via recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é a
dmiss
ível Apelação contra decisão interlocutória que afasta a prescrição intercorrente no âmbito do Cumprimento de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que afasta a prescrição intercorrente, sem extinguir a
E
xecução ou encerrar a fase cognitiva, possui natureza interlocutória, conforme artigo 203, §2º, do Código de Processo Civil.

O
R
ecurso contra decisão interlocutória que versa sobre prescrição intercorrente no
C
umprimento de
S
entença é o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de Apelação configura erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgInt
no
AREsp
1009612/RJ).

O conhecimento de recurso manifestamente inadequado compromete a sistemática recursal estabelecida em lei e acarreta indevida paralisação do processo executivo, especialmente prejudicial quando o andamento do feito já se encontra atrasado por conduta atribuída ao próprio devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que afasta a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 203, §2º; 1.015, parágrafo único; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1009612/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.10.2017,
DJe
06.10.2017; TJMT, N.U 0012067-28.1999.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023,
DJe
11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença
que acolheu os Embargos de Declaração opostos pela embargada
contra
anterior
decisão proferida pelo Juízo
a quo
que havia reconhecido a prescrição intercorrente,
para
afast
á-l
a e determina
r

“
o prosseguimento da
e
xecução, adotando-se as medidas necessárias para a satisfação do crédito do exequente”
.

O apelante sustenta que a decisão
deve ser
reforma
da
, pois o
C
umprimento de
S
entença permanece em curso há mais de duas décadas sem resultado útil, em afronta ao princípio da duração razoável do processo.

Afirma que, desde a distribuição da demanda originária em outubro de 2002, o feito experimentou longos períodos de paralisação, atribuídos à falta de impulso efetivo por parte do credor.

Defende que a simples prática de atos esporádicos não afasta a caracterização da inércia qualificada, pois inexistiu constrição patrimonial eficaz ao longo de todo esse lapso temporal.

Argumenta que o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, prazo que teria sido amplamente superado.

Acrescenta que a manutenção indefinida da
E
xecução compromete a segurança jurídica, submete o devedor a situação de instabilidade permanente e transforma o processo em instrumento de coerção sem perspectiva de encerramento.

Invoca precedentes de tribunais estaduais que reconhecem a prescrição intercorrente em
E
xecuções prolongadas e infrutíferas, mesmo diante de requerimentos formais do exequente, e conclui pela necessidade de restabelecimento da sentença que extinguiu a
E
xecução, com o consequente arquivamento definitivo dos autos
.

Em contrarrazões, a
apelad
a
sustenta, em preliminar, que o
R
ecurso não deve ser conhecido,
uma vez que
foi interposto contra decisão de natureza interlocutória, que apenas afastou a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da
E
xecução, hipótese que comporta
A
gravo de
I
nstrumento, e não
A
pelação.

Aduz, ainda, a deserção do
R
ecurso, diante do recolhimento manifestamente insuficiente do preparo, incompatível com o elevado valor da causa.

No mérito, afirma que jamais permaneceu inerte, tendo adotado sucessivas providências ao longo dos anos para localizar bens e satisfazer o crédito, inclusive com pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e penhora sobre faturamento.

Assever
a que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da conduta do executado, que indicou imóvel rural para substituição da penhora sem fornecer matrícula atualizada ou localização precisa, o que inviabilizou a realização da perícia judicial, apesar de reiteradas intimações.

Pondera
que não houve suspensão formal da
E
xecução nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, nem prévia intimação das partes para manifestação sobre eventual prescrição, o que afasta o próprio início do prazo prescricional intercorrente.

Ressalta que a decisão que reconheceu a prescrição foi proferida de forma surpresa e corretamente reformada em sede de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos contra deliberação que havia
declara
d
o
a prescrição intercorrente
, com base na prova de atuação diligente do credor.

Conclui que o reconhecimento da prescrição premia o devedor inadimplente e pun
e
a parte que buscou, de forma contínua, a efetividade do título judicial, razão pela qual requer o não conhecimento do
R
ecurso ou, subsidiariamente, a manutenção integral da decisão que determinou o regular prosseguimento da
E
xecução
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A Apelação foi interposta contra decisão
do Juízo de primeira instância
que, ao acolher Embargos de Declaração, afastou a prescrição intercorrente antes reconhecida e determinou o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

O apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do
R
ecurso, sob o argumento de inadequação da via eleita e de ausência dos pressupostos objetivos de admissibilidade.

A decisão impugnada não extinguiu a
E
xecução nem pôs fim à fase cognitiva, tendo se limitado a afastar a prescrição intercorrente e a ordenar o prosseguimento do feito, após reconhecer que não houve inércia do credor e que a paralisação do processo decorreu de fatores imputáveis ao executado.

Tal pronunciamento judicial possui natureza interlocutória, nos termos do artigo 203, §2º, do Código de Processo Civil, pois resolve questão incidental sem encerrar a relação processual.

Nessas hipóteses, o ordenamento jurídico é claro ao prever como meio de impugnação o
A
gravo de
I
nstrumento, conforme dispõe o artigo 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal, e não
a A
pelação.

A interposição de
A
pelação contra decisão interlocutória configura
erro grosseiro
, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicado pelos tribunais pátrios.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1009612 RJ 2016/0288163-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/10/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - REJEIÇÃO DAEXCEÇÃODEPRÉ-EXECUTIVIDADE- AGRAVO DE INSTRUMENTO -RECURSOCABÍVEL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONSTITUI ERRO GROSSEIRO -RECURSONÃOCONHECIDO.

A decisão que rejeitaexceçãode
pré
-executividadetem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão-somente, resolve um incidente ali havido, sendo cabívelrecursode agravo de instrumento.

Houve erro grosseiro dos recorrentes ao interpor orecursode apelação, quando deveria interpor agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou aexceçãode
pré
-executividade, caso em que não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal.”

(N.U 0012067-28.1999.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)

Admitir o processamento da Apelação significaria desconsiderar a sistemática recursal prevista em lei e permitir indevida paralisação da Execução, em prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em processo que se arrasta há longos anos por condutas atribuídas ao próprio devedor, como bem demonstrado nas contrarrazões do apelado.

Pelo exposto,
acolho a preliminar
e, com amparo no artigo 932, III, do CPC,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026